Tribunal: CARF
Processo: 10380.724392/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.724392/2013-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.484 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
NILTON GUIMARAES NOVAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
ISENÇÃO DE IRPF POR MOLÉSTIA GRAVE.
Ensejam a isenção do imposto de renda os rendimentos percebidos por pessoas
físicas se cumpridos os requisitos abaixo:
1 - sejam proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço;
2 - as pessoas físicas que receberem sejam portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia
grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação
por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma, no período objeto da isenção;
3 - a moléstia grave seja comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.724392/2013-55
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.484 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.724392/2013-55

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls.) interposto em face da R. Acórdão proferido
pela 11a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro
(fls. 158 e ss) que julgou improcedente a impugnação em razão de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica de R$ ...
Segundo o Acórdão recorrido:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls....) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual
(DIRPF) do exercício 2009, ano-calendário 2008, em que foi constatada omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica de R$ 134.831,49.
2. Em decorrência deste lançamento, o imposto a restituir declarado de R$ 25.996,31 foi
alterado para Imposto Suplementar de R$ 580,44. Já havia sido restituído o imposto de
R$ 669,14.
Da Impugnação
3. Inconformado, o interessado contestou o lançamento em 17/05/2013, através do
instrumento de fls 2/8 e anexos, argumentando:
3.1 É inválida a intimação por edital, tendo em vista que na declaração apresentada foi
indicado o endereço completo e acertado. No presente caso existe a mera alegação de
que a tentativa por via postal teria sido improfícua, não havendo prova do alegado.
Requer, assim, que a notificação seja considerada nula.
3.2 O requerente é militar reformado e sofre de doença grave, sendo, portanto, isento
do pagamento do imposto de renda. Para que seja isento do imposto de renda é
necessário ser portador de doença grave e que seus rendimentos sejam relativos a
aposentadoria. Como todos os seus rendimentos decorrem de ser militar reformado e,
conforme laudos médicos juntados, sofre de cardiopatia grave, cumpre os dois
requisitos para o gozo das isenção.
3.3 Tendo a fonte pagadora dos seus proventos de aposentadoria se negado a aceitar os
laudos médicos, se viu obrigado a impetrar mandado de segurança (MS 0005678-
81.2011.4.05.8100 fls. 55/78) contra o ato abusivo praticado pela 10a Região Militar. O
Tribunal Regional Federal da 5a Região se manifestou pela isenção do recolhimento de
imposto de renda do requerente, uma vez que este é portador de cardiopatia grave.
Transcreve a decisão (fls. 6/7).
3.4 Tendo em vista o posicionamento favorável do TRF5, procedeu com a retificação de
sua Declaração do Imposto de Renda, zerando os valores referentes a imposto de renda
retido na fonte.
3.5 O lançamento não merece prosperar uma vez que decorre de suposta incidência de
multa sobre valores de impostos que não são devidos pelo requerente.
4. Consta às fls. requerimento para que as intimações ocorram em nome do advogado.
5. Os autos foram encaminhados ao Serviço de Orientação e Análise Tributária -SEORT
da DRF Fortaleza, que proferiu o Despacho Decisório de fls. 133/136, no qual analisou
as
notificações
no
2009/385211646082268,
2010/385211656952087
e
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.484 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.724392/2013-55

2011/385211633724371, as três lançadas contra o contribuinte em análise, referentes
aos exercícios 2009, 2010 e 2011.
6. Considerou que o contribuinte apresentou atestados médicos emitidos pelo Hospital
Universitário Walter Cantídio da Universidade Federal do Ceará, datado de
04/07/2010, indicando que o interessado é portador de Cardiopatia Grave e que à
míngua de maiores informações, considerou a patologia reconhecida a partir de julho
de 2010, data da emissão dos atestados.
7. Assim, manteve integralmente as notificações referentes aos anos-calendário 2008 e
2009 e parcialmente a do ano-calendário 2010.
8. Cientificado do Despacho Decisório em 03/01/2014 (AR fls.), o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade (fls.) em 14/01/2014, alegando, em síntese:
8.1 O julgador entendeu que a cardiopatia grave foi diagnosticada e reconhecida na data
de julho de 2010. Levou em consideração unicamente a data de elaboração do atestado
médico emitido pelo Hospital Universitário Walter Cantídio. No entanto a isenção
aplica-se a partir da data em que a doença foi contraída, quando indicada no laudo
médico.
8.2 No presente caso, o laudo considerado como válido determina expressamente que a
doença foi adquirida em 03/07/2007 (fls.). Acrescenta que existe laudo médico datado
de 24/07/2007 constatando a existência da cardiopatia grave, no entanto a digitalização
dos documentos está ilegível, motivo pelo qual traz-se aos autos nova cópia (fls. ).
8.3 Portanto, houve equívoco quando o julgador considerou como data inicial do gozo
da isenção a data de emissão do laudo constante às fls., uma vez que este
expressamente determina a existência da doença desde 03/07/2007.
9. É o relatório.

O R Acórdão foi dispensado de Ementa, consoante a Portaria RFB no 2.724/2017.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 08/07/2020 (fls.), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 5/08/2020 (fls. ).
Ressalta que a notificação e lançamento foi parcialmente cancelada pela
Autoridade Fiscal em sede de revisão de ofício, ao entendimento de que faria jus a isenção
somente a partir de 04/07/2010.
Segundo afirma, é portador de moléstia grave desde 03/07/2007. Por este motivo,
tem direito à isenção do rendimento de aposentadoria desde então.
Pede o cancelamento da notificação de lançamento.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relator.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.484 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.724392/2013-55

Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.
O Recorrente sofreu notificação de lançamento por ter indicado seus rendimentos
no campo da isenção e compensado o IRRF, ao fundamento de ser portador de moléstia grave.
Segundo o Despacho Decisório de Revisão de Ofício, subscrito pela Autoridade
Fiscal:
O interessado insurge-se contra os lançamentos acima relacionados, sob o argumento
de ser ISENTO do imposto de renda por ser portador de moléstia grave.
(...)
Pelo teor do disposto nos artigos acima transcritos, verifica-se que são condições ao
gozo da isenção que os proventos sejam de aposentadoria ou reforma motivado por
acidente em serviço ou percebidos por portadores de moléstias graves com base em
conclusão da medicina especializada, cuja comprovação deverá ser feita com base nos
seguintes documentos:
1. laudo médico pericial, emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do
Distrito Federal e os Municípios, que especifique a data a partir da qual a moléstia foi
contraída;
2. documento comprobatório da aposentadoria ou reforma, com respectiva data a partir
da qual passou a essa condição.
O solicitante apresentou atestados médicos emitidos pelo Hospital Universitário Walter
Cantídio - Universidade Federal do Ceará, datado de 04/07/2010, indicando que o
interessado é portador de Cardiopatia Grave. À míngua de maiores informações,
considera-se a patologia reconhecida a partir de julho de 2010, data da emissão dos
atestados.
No que se reporta a outra condição exigida pela legislação de regência para gozo do
benefício fiscal, por ter nascido em 22/03/1933, cumpre concluir-se que o requerente,
no ano calendário de 2008, já se encontrava na condição de reformado do Exército.
A documentação apresentada pelo interessado indica que a Cardiopatia Grave foi
diagnosticada a partir de julho de 2010, após a data da concessão de sua reforma.
Nesse contexto, o termo inicial da isenção, com proposição de deferimento, é a data em
que o contribuinte teve reconhecida a moléstia grave, 04/07/2010, nos exatos termos do
inciso III do § 5o do art. 39 do RIR/99.
Assim sendo, nos termos do inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/88 e do inciso XII do
art. 5o da IN SRF no 15, de 06/02/2001, infere-se que somente as retenções efetivadas a
título de IRRF a partir de julho de 2010 estão albergadas pela isenção em comento,
visto que essa data corresponde ao mês em que o interessado teve reconhecida a
moléstia grave, através de laudo pericial
Examinando a Instrução Processual, o Colegiado de Piso assinalou que:
23. Com relação à comprovação da aposentadoria ou reserva, a autoridade revisora
considerou que tendo nascido em 1933, no ano-calendário 2008 o contribuinte já se
encontrava na condição de reformado do Exército.
24. O contribuinte apresentou atestado médico (fls. 52) emitido pelo Hospital
Universitário Walter Cantídio da Universidade Federal do Ceará, datado de 04/07/2010,
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.484 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.724392/2013-55

onde consta que o interessado é portador de Cardiopatia Grave. A autoridade revisora
considerou que a isenção deve ser considerada a partir da data do atestado, uma vez que
não consta do mesmo maiores informações sobre quando foi contraída a moléstia.
25. Assim, foi considerada improcedente a impugnação e mantido o presente
lançamento, vez que o mesmo refere-se ao ano-calendário 2008.
26. Irresignado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando
que o laudo considerado como válido determina expressamente que a doença foi
adquirida em 03/07/2007 (fls. 52). Acrescenta que existe laudo médico datado de
24/07/2007 constatando a existência da cardiopatia grave (fls. 149).
27. Verificando os autos do processo 10380.724393/2013-08 relativo à Notificação
2010/385211656952087, constatamos que o contribuinte foi intimado a apresentar
comprovação da data em que entrou para reserva e juntou a Portaria no 114 do
Departamento Geral do Pessoal do Ministério do Exército, datada de 22/09/1998 (fls.
170 do processo citado).
28. No processo acima citado, a Equipe Regional de Julgamento de Processos - EJULG
da Superintendência Regional da Receita Federal na 3a Região emitiu o Ofício no
13/2019, em 22/02/2019, encaminhado ao Presidente da Junta Médica da
Superintendência do Ministério da Fazenda do Estado do Ceará, solicitando que fosse
informado "...se pelos Atestados que seguem anexos se pode afirmar que o paciente é
portador de Cardiopatia Grave desde de 03 de julho de 2007, considerando que consta
do laudo em anexo a data do cateterismo realizado nessa data (03/07/2007." (fls. 179 do
processo acima).
29. Em resposta, foi emitido o Laudo Pericial no qual é informado que "...avaliando a
documentação médica apresentada, não temos como afirmar que o Sr. Nilton Guimarães
Novais é portador de cardiopatia grave desde a data de 03/07/2007. Para tanto
necessitaríamos de mais exames complementares onde pudéssemos ter uma avaliação
mais acurada do estado funcional cardíaco naquela data." (fls. 191 do processo acima).
30. Anexamos de fls.155 a 156 cópia das folhas citadas constantes do processo
10380.724393/2013-08.
31. Considerando o Laudo Pericial acima transcrito no item 29, e analisando o Atestado
de fls. 52, não é possível concluir que o cateterismo realizado em 03/07/2007 seja
prova contundente do início da cardiopatia grave.
32. Portanto, entendo que deve ser considerada a isenção a partir da data da emissão de
Atestado, qual seja 04/07/2010. Como o ano-calendário ora em questão é 2008, deve ser
mantido o lançamento.

A situação relativa à aposentadoria não foi contestada.
O Recorrente alega direito à isenção por moléstia grave desde 2007.
Em sede de impugnação, juntou pedidos, atestados particulares e exames médicos
anteriores ao fato gerador. No bojo dos documentos, encontra-se atestado emitido por Hospital
Público, que noticia, a meu ver com clareza, a cardiopatia grave desde 03/07/2007.
Há também decisão judicial favorável ao Recorrente (fls.), determinado à fonte
pagadora que cesse com as retenções do IRRF em razão da moléstia grave.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.484 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.724392/2013-55

Em que pese, ao que conste do despacho decisório e decisão de piso, o laudo
pericial tenha se omitido sobre a informação relativa à data da constatação da moléstia grave, e
de que instado a manifestar-se a respeito do assunto, a Junta Médica da União tenha expressado
não poder afirmar que o Recorrente é portador da moléstia grave desde 03/07/2007, acredito que
o conjunto probatório fornecido pelo Recorrente à Autoridade Fiscal, tempestivamente, seja
bastante e suficiente para suprir eventual lacuna do laudo pericial, de forma a que seja
considerado que no ano-calendário 2008, o Recorrente já era portador de moléstia grave.
Ensejam a isenção do imposto de renda os rendimentos percebidos por pessoas
físicas, se cumpridos os requisitos abaixo:
1 – sejam proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço;
2 – as pessoas físicas que receberem sejam portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em
conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma;
3 – a moléstia grave seja comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Assim, cumpridos os requisitos legais, cumpre dar provimento ao recurso,
cancelando a notificação de lançamento.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto dar provimento ao recurso .

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.484 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.724392/2013-55

Fl. 209
DF CARF MF
Original